Tribunal: STF
Processo: HC 231632
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro e roubo. Prisão preventiva. 3. O transcurso de tempo (um ano), sem reiteração delitiva, não impede que a prisão preventiva seja decretada pelo provimento de recurso em sentido estrito. 4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.